Tribunal: TJMT
Processo: 1029530-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029530-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO RODRIGUES DUQUE - CPF: 328.719.881-53 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC NULIDADE CONTRATUAL -

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DEVER DE INFORMAÇÃO -

VIOLAÇÃO - ONEROSIDADE EXCESSIVA – COMPROVAÇÃO - DECISÃO PRAGMÁTICA - ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DÚVIDA RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

No
crédito consignado na modalidade de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC),
os descontos efetivados da margem consignado abrangem tão-somente o pagamento mínimo da fatura do cartão, a cada mês remanesce saldo, acrescido dos respectivos encargos, razão pela qual, muito pouco é revertido para quitação das prestações do empréstimo contraído, devendo o consumidor, além do desconto em folha, efetuar o pagamento da fatura ou de parte dela, para quitação do débito. Todavia, não há qualquer informação clara e precisa a respeito, de modo que resta evidenciada a violação ao dever de informação e boa-fé, na medida em que o Banco, pela desinformação do apelante, passou a auferir vantagem exagerada, pela imposição do pagamento de parcela mínima que apenas prolongava a dívida por tempo indeterminado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto
JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DUQUE
que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Nulidade Contratual, movido contra
BANCO DAYCOVAL
que julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento e juros de mora de 1%, a contar do trânsito em julgado.

Aduz o apelante que o empréstimo discutido nos autos foi realizado, por meio de transferência bancária (TED), no qual foi efetuado o lançamento do respectivo valor no saldo do cartão de crédito consignado do apelante, e, depois, cobrado a quantia em parcela única na fatura.

Alega que o apelado praticou uma “terceira modalidade de contrato”, em que creditou em conta corrente quantia fixa, mediante TED e o valor foi cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

Continua defendendo que não há pagamento de prestações fixas, mas, apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e a aquele debitado no holerite; que a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação do débito e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento; que o banco tornou a dívida eterna, gerando, com isso, lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada à parte consumidora, o que é vedado pelo CDC.

Argumenta que na Ação Civil Pública n. 0106890- 28.2015.4.01.3700, 3a Vara Federal da Seção Judiciária de São Luís/MA, proposta pela Defensoria Pública da União, ficou estabelecido novas regras para a autorização de descontos decorrentes da celebração de cartão de crédito com reserva de margem consignável, determinou-se que as instituições financeiras incluam cláusulas específicas, inclusive com a informação da quantidade de meses necessários à liquidação do saldo devedor do cartão em caso de não pagamento espontâneo da fatura pelo contratante. Ainda, nos termos da decisão homologatória, o contrato deve ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido - TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado.

Ao final desse tópico, conclui que: “é ilegal a forma de cobrança do débito, impondo-se declarar a nulidade da cláusula que prevê a cobrança das parcelas do empréstimo mediante descontos a título de Reserva de Margem Consignável (RMC). Nesse contexto, impõe-se cancelar os descontos àquele título e converter-se o “Contrato de Cartão de Crédito Consignado” para “Empréstimo Pessoal Consignado”.

Requer ainda o recálculo da dívida com a limitação dos juros ao patamar da taxa média praticada no mercado à época, de 1,74% a.m., sem capitalização, bem como condenar em restituir em dobro os valores excedentes descontados, invertendo a sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Foi concedida justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DUQUE
que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, movido contra
BANCO DAYCOVAL
que julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento e juros de mora de 1%, a contar do trânsito em julgado.

Pois bem.

De início, calha registrar que o crédito consignado na modalidade de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) é, em verdade, uma modalidade híbrida de contratação, na qual o consumidor, que almeja o empréstimo, contrata o serviço de cartão de crédito, pactua que o mínimo da fatura será descontado diretamente de seus proventos e, em seguida, é realizado um “saque”, através do cartão de crédito, no valor correspondente ao empréstimo.

Ocorre que, como os descontos efetivados da margem consignável abrangem tão somente o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, a cada mês remanesce saldo, acrescido dos respectivos encargos, razão pela qual, muito pouco é revertido para quitação das prestações do empréstimo contraído, devendo o consumidor, além do desconto em folha, efetuar o pagamento da fatura ou de parte dela, para quitação do débito.

No caso, verifica-se que passados mais de quase seis anos das planilhas constantes dos autos a época da instrução processual, restavam ainda
R$ 1.589,76
a serem pagos, referentes a um “telesaque cartão consignado” realizado em 25/05/2015 no valor de
R$ 1.197,00
, o que se revela bastante oneroso ao consumidor, ainda que se considere algumas compras efetivadas no cartão de crédito, sem grandes proporções.

Nesse cenário, do “Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval”, não traz informações claras acerca de como se dará a cobrança do valor remanescente.

Assim, as provas carreadas aos autos dão amparo à narrativa do apelante, eis que não se vislumbra dos documentos acostados aos autos a comprovação de que foi devidamente informado sobre a necessidade de pagamento das faturas para quitação do empréstimo inicial e como se daria a cobrança do valor remanescente.

A ausência de tais esclarecimentos ofende o disposto no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que assim prevê:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

(...)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;”.

Desta feita, resta evidenciada a violação ao dever de informação e boa-fé, na medida em que o Banco, pela desinformação do apelante passou a auferir vantagem exagerada, pela imposição do pagamento de parcela mínima que apenas prolongava a dívida por tempo indeterminado.

A toda evidência, os contratos por adesão devem ser redigidos de forma clara e esmiuçada, com o fito de afastar eventuais dúvidas e ambiguidades, como aquela verificada na hipótese, sob pena de serem interpretados favoravelmente ao consumidor, conforme disposto nos artigos 46 e 47 do CDC.

De mais a mais, conforme prevê o art. 6o, III, do CDC, o consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, e, em se tratando de fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o direito à informação é reforçado pelo art. 52 do citado Diploma Legal, na medida em que determina a explicitação das condições a serem contratadas, tais como número de prestações e soma total a pagar, o que, conforme dito, não ocorreu na presente hipótese.

Todavia, é certo que o empréstimo se aperfeiçoou, o que não negado, apenas a forma de cobrança e ausência de informação clara e precisa; assim, necessário se faz a adequação da avença à modalidade de empréstimo consignado, a fim de dar resultado prático a decisão, com juros correspondentes à média de mercado para a contratação na modalidade empréstimo pessoal consignado, observados os índices do BACEN à época da contratação, descontando-se as parcelas debitadas.

No que tange a juros remuneratórios não restou comprovada sua incidência.

Em relação a eventual restituição (em dobro), o STJ firmou o entendimento que é necessária a demonstração de existência de má-fé por parte do credor, o que não se verifica.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. (...). 2. Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito. Precedentes. (...)” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1115266/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019)

No que tange aos danos morais não identifico que houve a inscrição indevida ou outra circunstância capaz de configurar danos extrapatrimoniais.

No caso, houve dúvida razoável na interpretação da avença, não há, portanto, falar em danos morais.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença,
julgando-se parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial,
para determinar a adequação da avença à modalidade de empréstimo consignado, com juros correspondentes à média de mercado para a contratação na modalidade empréstimo pessoal consignado, observados os índices do BACEN à época da contratação, descontando-se as parcelas debitadas. Havendo valores descontados a mais que sejam devolvidos na forma simples.

Tendo em vista que a parte autora decaiu da parte mínimo dos pedidos, inverto o ônus sucumbencial, ficando integralmente a cargo do Banco o pagamento. Fixo os honorários advocatícios em 20% do proveito econômico obtido a ser avaliado após a readequação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023